Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012283-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON RAMOS DE ANDRADE - CPF: 807.045.142-49 (APELANTE), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ENGAJAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimos e transferências via PIX realizados sob indução de estelionatários .Fato relevante. Autor realizou operações bancárias mediante fornecimento de senhas após contato telefônico de terceiros se passando por funcionários do banco. Alegada falha de segurança do sistema da instituição financeira. Sentença de improcedência reconheceu ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário, fixando a responsabilidade nas ações do próprio consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de fraude praticada por terceiro gera dever de indenizar pela instituição financeira, mesmo diante de fornecimento voluntário de senha pelo consumidor; e (ii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de senha pessoal do token e do aplicativo bancário vinculado ao próprio consumidor afasta a responsabilidade do banco, em razão do dever de guarda exclusivo do titular. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC. Autor não demonstrou falha específica no sistema do banco nem ausência de mecanismos de segurança eficazes. Documentos nos autos demonstram que as transações ocorreram a partir do dispositivo vinculado ao autor, com autenticação válida.Configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.

Inexistência de nexo causal entre a atividade do banco e o dano experimentado. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transações autorizadas mediante fornecimento voluntário de senha pelo consumidor, ainda que sob indução fraudulenta de terceiros. Não há responsabilidade civil do banco quando configurada culpa exclusiva da vítima, ausente nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RAC no 0003446-76.2019.8.16.0146, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 24.06.2020; TJMT, RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Airton Ramos de Andrade em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonopolis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

que move contra o Nu Pagamentos S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade pelo disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Irresignado
o recorrente alega, em síntese, que foi vítima de estelionato por falsa central de atendimento, que utilizou indevidamente a identidade da instituição ré para induzi-lo a realizar transferências via PIX e contratar empréstimos bancários. Defende a falha na prestação do serviço bancário, seja pelo vazamento de seus dados, seja pela ausência de bloqueio de transações atípicas para seu perfil.

Aduz que a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser reconhecida à luz da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos entabulados mediante fraude, restituição dos valores transferidos, e inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 276820892), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Airton Ramos de Andrade moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Nu Pagamentos S.A., aduzindo que, em 15 de março de 2024, foi contatado por indivíduos que se passaram por representantes da central de atendimento do banco (Nubank), utilizando, inclusive, número de telefone e símbolos identificadores semelhantes aos oficiais. Sob pretexto de estarem evitando fraudes contra sua conta bancária, os estelionatários induziram o autor a realizar diversas transferências via PIX, nos montantes de R$ 2.500,00, R$ 3.500,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.000,00, destinadas à empresa Mercado Pago, além de contrair empréstimos nos valores de R$ 10.193,00 e R$ 4.300,00, cujos valores foram transferidos ao fraudador Alex Sales de Almeida da Rocha.

Argumenta que tais operações destoam completamente de seu perfil financeiro, sendo realizadas sob erro substancial induzido por dolo de terceiro. Alega, ainda, falha grave nos sistemas de segurança da requerida, que não coibiram a fraude, tampouco atuaram eficazmente para mitigar seus efeitos após o aviso da ocorrência. Ressalta que os valores foram subtraídos integralmente de sua conta, comprometendo seus recursos de subsistência.

Pleiteou na origem a declaração de nulidade absoluta dos negócios jurídicos entabulados com vício de vontade, declaração de inexistência da dívida decorrente dos empréstimos; e condenação do réu ao pagamento de R$ 9.300,00, a título de danos materiais, decorrente da transferência indevida.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do apelado pelo prejuízo sofrido, em razão da falha no seu sistema de segurança. Assevera que o fraudador possuia dados do cliente que somente a instituição financeira tinha acesso, devendo ser declarado inexistente o débito discutido.

Segue sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela condenação do apelado ao pagamento do dano moral correlato. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o caso em apreço foi analisado à luz do CDC, não havendo qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que restou evidenciado nos autos que as movimentações bancárias debatidas, realizadas no dia 15.03.24 (id. 143337715), foram efetuadas pelo
internet banking
, mediante a utilização das senhas do token e da conta.

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o dever de guarda da senha é exclusivo da parte autora, que se torna responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, sendo desproporcional imputar tal ônus ao banco apelado.

Ora, com a devida vênia, ainda que a recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isso porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, de que as movimentações bancárias ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega ter sido praticada por terceiros – Pretensão de ser ressarcida pelos valores transferidos de sua conta bancária – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da requerente – Descabimento – Golpe de ligação telefônica por meio de oferecimento espontâneo de QR Code, por parte da autora, a fraudadores, a pretexto de sincronização do aplicação instalado em celular com o sistema do banco - Inaplicabilidade da Súmula 479, C. STJ no caso em particular – Culpa exclusiva da vítima – Falha na prestação de serviços afastada – Fortuito interno não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1001994-18.2019.8.26.0281, 11a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 11.12.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA VIA INTERNET BANKING. SENHA DO DISPOSITIVO TOKEN FORNECIDA PELA CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos forem suficientes ao esclarecimento da controvérsia. 2. Nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde pela reparação de danos, quando verificada culpa exclusiva do consumidor. 3. Apelação cível conhecida e não provida.”
(TJPR, RAC n. 0003446-76.2019.8.16.0146, 15a C. Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 24.06.2020)

Não obstante as alegações deduzidas pelo autor nos autos, verifica-se que a instituição financeira demandada trouxe aos autos, no documento de Id. 276820874, especialmente às págs. 29 a 31, elementos probatórios que demonstram a adoção de medidas de segurança aptas à verificação da autenticidade das transações impugnadas. Dentre tais medidas, destaca-se a autorização das operações a partir do aparelho celular vinculado ao autor, bem como a existência de registro fotográfico de cada transação realizada.

Ademais, constata-se que as informações constantes do aplicativo da instituição são claras e acessíveis, o que reforça a tese defensiva de que as transações foram efetivadas com pleno conhecimento e consentimento do titular da conta. A robustez documental apresentada pela requerida sugere, com relevante grau de plausibilidade, que o próprio autor se encontrava no manuseio do aplicativo, circunstância que compromete a narrativa de ausência de anuência quanto às operações questionadas.

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelado, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC, motivo pelo qual

o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Fixadas essas premissas, do compulso dos autos observo se tratar de hipótese de fortuito externo, que é causa excludente de responsabilidade, na forma do que dispõe o § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, observo que embora o autor, alegue que a fraude ocorreu no ambiente virtual do réu e que os golpistas tinham acesso aos seus dados bancários, não juntou nenhum elemento de prova de suas afirmações, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme os prints da tela do celular do autor juntado na exordial, restou demostrado que o fraudador entrou em contato com autor, apenas por contato telefônico utilizando a logomarca do banco no número de whatsapp, não havendo nenhuma prova que a instituição financeira teria participado ou colaborado com o golpe sofrido.

Desse modo, embora entenda, que houve fraude, não há como estabelecer nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, o que inviabiliza sua condenação por ato praticado por terceiros de má-fé, hipótese de culpa exclusiva de terceiro.

No caso em apreço, restou claro a configuração do fortuito externo, tendo em vista que o fato não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor.

É uma situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido.

Assim, o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil.

Portanto, do conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que a parte autora, foi vítima de crime de estelionato, ocorrendo no caso o fortuito externo e fato exclusivo de terceiros, ou seja, fatos que não se ligam à própria atividade da empresa, uma vez que praticados por terceiros criminosos.

O fortuito externo é causa de extinção da relação causal, sendo assim ausente o dever de indenizar já que falta o elemento nexo causal entre a conduta e o dano para se aferir a responsabilização do agente.
”
(id. 276820889)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC
.”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020 – negritei)

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser declarada a inexistência do débito e, por conseguinte, a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, os pedidos não podem ser acolhidos, devendo a r. sentença ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o §3o do art.98 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025